Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700154-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOMISIA DE SOUZA CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: EUCLIDES DE SOUZA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOMÍSIA DE SOUZA CASTRO contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos do processo no 0708067-53.2024.8.07.0016, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela para: “determinar ao réu a internação da autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada.”. Esclarece que a agravante se encontra internada na UPA da Ceilândia II, onde aguarda transferência para leito de UTI. O relatório médico, ID 185199013, dos autos originais, descreve que a agravante está em estado grave, sedada, em ventilação mecânica. Explicita que o local onde se encontra a agravante não dispõe dos recursos necessários. Necessita ser transferida imediatamente, sob risco de óbito, para leito de UTI que atenda as suas necessidades. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Como verificado, a agravante, atualmente com 85 anos, está internada na UPA da Ceilândia, porém, necessita ser transferida para leito de UTI que atenda as suas necessidades, sob risco de óbito. Portanto, está em leito público aguardando leito público de UTI, e segundo relato da médica da Unidade Saúde (UPA Ceilândia), a paciente diagnosticada com dengue e “aguarda vaga na UTI – paciente em estado geral grave com necessidade de ser conduzida em Unidade de Terapia Intensiva. Não dispomos dos recursos necessários. Paciente DRC Dialítica.”. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino ao Distrito Federal que providencie, em favor da agravante, a sua internação em LEITO DE UTI, nos termos do relatório médico, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Cumpra-se com urgência. A intimação DEVE ser pessoal. Após, ao agravado para contrarrazões. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito